Tribunal: STF
Processo: AI 501393
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1. Apresentação dos declaratórios por meio de petição eletrônica
perante esta Corte, através do sistema e-STF, dentro do prazo
recursal, porém sem a apresentação dos originais no qüinqüídio
previsto no caput do art. 2º da Lei 9.800/99, de acordo com o caput
do art. 5º da Resolução STF nº 287, de 14.04.04, o que impede o
prosseguimento do presente recurso.
2. Embargos de declaração não
conhecidos.